Tribunal: STF
Processo: AI 440487
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-02-03
Data de publicação: 2004-02-03

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Benefício de
 assistência judiciária gratuita já deferido no curso do processo.
Pedido prejudicado. 3. Ausência de peça essencial à formação do
instrumento de agravo. Cópia da procuração outorgada aos advogados
do agravado. Art. 544, § 1º, do CPC. 4. A juntada de
substabelecimento sem a comprovação de outorga de poderes ao
substabelecente não supre a deficiência do traslado. 5.
Responsabilidade do agravante. Súmula 288/STF. Precedentes. 6.
Agravo regimental a que se nega provimento